Tribunal: STF
Processo: RHC 224702
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto por Artur Custodio da Silva em favor de W.A.R contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 770.213/MG que negou seguimento ao writ com fundamento na Súmula 691 do STF.



    Colho da decisão impugnada:



    “Assim delimitada a questão, observo que, em princípio, não compete ao STJ conhecer de habeas corpus contra decisão liminar do relator em impetração anterior em trâmite na origem (Súmula 691/STF). 



    Acrescento que os precedentes deste Tribunal que admitem a superação desse obstáculo foram proferidos em situações excepcionais, hipótese que, em exame liminar, considero não configurada no caso presente. 



    Isso porque, em primeiro lugar, o habeas corpus não é a via adequada para o exame de justificativas para o não pagamento dos valores exigidos do paciente nem da alteração da situação econômica do credor ou do devedor de alimentos, conforme entendimento uniforme de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção deste Tribunal. Nesse sentido: HC 93.346/SP, Quarta Turma, Rel. Ministro Massami Uyeda, DJ 24.3.2008; HC 114.936/MG, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJ 21.8.2009...” (eDOC 7)



    Nesta Corte, o recorrente reitera os fundamentos do writ interposto no STJ e defende a existência de constrangimento ilegal, uma vez que “os alimentos a justificar a prisão do executado são apenas aqueles necessários à sobrevivência do exequente, que deles não mais necessita, haja vista que que o exequente é maior de idade e não necessita do sustento de seu genitor, ora executado”(eDOC 10, p. 3).



    Alega que o alimentado completou sua maioridade em 19.9.2019 não existindo mais a necessidade de ser representado nestes autos. Aduz a nulidade dos atos praticados pela defensoria pública a partir da maioridade do alimentado, entre eles o pedido de prisão civil deste paciente.



    Sustenta a nulidade absoluta dos autos, haja vista que não houve a citação pessoal do executado. Aduz, a inexistência de título executivo hábil a determinar a prisão civil, tendo em vista, os termos da Súmula 309 do STJ.



    Requer subsidiariamente a redução da prisão para 40 (quarenta) dias ao fundamento de que 60 (sessenta) dias de prisão fere o princípio da razoabilidade e esclarece que “este já se encontra recluso desde o dia 20/08/2022, quando da análise do presente writ, certamente já haverá completado o referido prazo de 40 (quarenta) dias, razão pela qual, pede a imediata expedição do ALVARÁ DE SOLTURA” (eDOC 10, p. 12)



    É o breve relato.



    Decido. 



    Preliminarmente, destaco que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.



    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP), o que não é o casos dos autos.



    Veja-se a correta fundamentação do STJ:



    “Ademais, não há dúvida alguma de que a pretensão consiste no pagamento das três prestações vencidas antes do ajuizamento da execução e das que se vencerem no curso da ação, nos termos da jurisprudência do STJ consolidada na Súmula 309 ("O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo"). 



    Acrescento que já se firmou o entendimento de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção deste Tribunal, no sentido de não admitir o afastamento da prisão civil decorrente de dívida elevada e que se protraiu no tempo, sendo certo que tais circunstâncias não afastam o caráter atual e urgente dos alimentos. Isso porque avalizar tal entendimento acabaria não só por prestigiar, mas também incentivar o devedor recalcitrante, que reiteradamente descumpre seu mister de prestar alimentos a quem necessita, subvertendo a própria finalidade do enunciado sumular n° 309, desta Corte, o qual estabelece que “o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.” 



    Outrossim, condicionar o rito da prisão civil apenas às últimas 3 (três) prestações implicaria a criação de verdadeiros alimentos de segunda categoria, sem a força executiva conferida por lei, de modo que aquele que necessita da proteção do Poder Judiciário seria obrigado a requerer a execução sob o procedimento especial a cada trimestre e, ainda assim, correndo o risco de nunca ver satisfeita a obrigação das parcelas antigas. 



    Ressalto, por fim, que, nos termos da jurisprudência consolidada neste Tribunal, o advento da maioridade, por si só, não é causa de exoneração automática de alimentos, sendo possível perdurar a obrigação desde que o alimentando demonstre a persistência da necessidade, razão pela qual a pretensão do paciente encontra-se em manifesta contrariedade ao entendimento consolidado na Súmula 358/STJ, no sentido de que "o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.” (eDOC 7)



     



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus e apto a superar a Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente